Tribunal: CARF
Processo: 13701.001965/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13701.001965/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.783 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
ARMANDO PEREIRA DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13701.001965/2008-20
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.783 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13701.001965/2008-20

Relatório
Inicio meu relatório transcrevendo o relatado pelo julgamento de primeira
instância:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 03, lavrada em
face do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2004, Ano-Calendário
de 2003, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 6.487,98 já acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 04
a 06, foram apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida com Dependentes no valor de R$ 2.544,00, por falta de
comprovação de existência de guarda judicial de Bruno Mota da Cunha e Marcelo
Mota da Cunha, declarados no código 24, próprio para “irmão, neto ou bisneto sem
arrimo dos pais, do qual o contribuinte detém a guarda judicial até 21 anos.
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 1.998,00, uma
vez que o Contribuinte não detém a guarda judicial do neto, não podendo solicitar
nenhum gasto com instrução deste, visto não poder ser considerado como dependente.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 20.621,23. Conforme
especificação da autoridade lançadora, no demonstrativo da Amil apresentado não há
discriminação por beneficiário do plano de saúde, não sendo aceito o valor pleiteado
de R$ 20.371,23. Quanto à outra dedução de despesa médica não foi esta comprovada.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando que:
- É indevida a cobrança no valor de R$ 5.479,98, já que se trata do contrário do
apresentado em 31/12/2003, onde teria que receber uma restituição no valor de R$
3.738,15.
- A restituição foi negada em primeira instância, considerando que o valor pago
de despesas médicas da firma Amil Assistência Médica Internacional não tinha
comprovação e imediatamente provou, conforme documento em anexo, os
pagamentos efetuados à Amil Assistência Médica Internacional.
- Em seguida, ficou acompanhando o andamento do pedido e nas idas e vindas à
Repartição foram fornecidas informações pelo chefe da Seção e por funcionária, sendo
a última resposta obtida que seria processada a declaração, para receber a autorização
da restituição.
- Se espantou ao receber uma comunicação de que a declaração foi processada e
foi encontrado imposto a pagar no valor de R$ 5.479,98, com prazo para pagamento
no dia 29/08/2008.
Não se conformando com esta decisão, vem pedir que venha a ser impugnada
esta cobrança ilegal e que seja paga a restituição a que tem direito por .lei o mais breve
possível, pois é um direito adquirido por Lei Federal e não foi recebida nenhuma
notificação.
À vista do exposto, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.783 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13701.001965/2008-20

DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos
legais, sendo necessário comprovar tratar-se de pagamentos relativos a tratamento do
próprio contribuinte e dos dependentes informados na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação e apresenta documento probatório de seus dispêndios médicos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que o recorrente não se insurge contra a manutenção
pelo julgamento anterior da glosa sobre parcela das deduções de despesas médicas realizadas
com Amil Assistência Médica Internacional Ltda., no valor de R$ 10.666,44.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
parcela das deduções indevidas de despesas médicas com Amil Assistência Médica
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.783 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13701.001965/2008-20

Internacional Ltda. realizadas em nome do recorrente e de sua dependente, no valor total de
R$ 9.704,79.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 6), apontados
pela autoridade lançadora:
NO
DEMONSTRATIVO
DA
AMIL
APRESENTADO
NÃO
HÁ
DISCRIMINAÇÃO POR BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE COM SEU
RESPECTIVO CUSTO E PORTANTO, NÃO FOI ACEITO O VALOR PLEITEADO
DE 20.371,23. A OUTRA DEDUÇÃO SOLICITADA NÃO FOI COMPROVADA.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção parcial da glosa (e-fls.
60), foi a seguinte:
Nos documentos apresentados não foram informados os nomes dos
beneficiários do plano de saúde, informação necessária, considerando-se que, de
acordo com a legislação transcrita acima, somente podem ser deduzidas as despesas
médicas referentes ao tratamento do próprio Contribuinte e de seus dependentes
informados na declaração.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.783 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13701.001965/2008-20

Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela decisão de piso para a manutenção da glosa
sobre as deduções de despesas médicas foi a falta de discriminação individual dos beneficiários
do plano de saúde e seu respectivo custo.
Com sua impugnação o sujeito passivo apresentou comprovantes de pagamentos
(e-fls. 13/15); e demonstrativo de pagamentos (e-fls. 16) sem identificação dos beneficiários do
plano de saúde.
Agora no recurso voluntário o interessado apresenta declaração de pagamento (e-
fls. 82/87), emitida pela operadora do plano de saúde, individualizando os beneficiários e seu
respectivo custo durante o ano-calendário de 2003.
Da análise de toda a documentação apresentada entendo que o contribuinte logra
êxito em sanar a lacuna apontada pelo julgamento anterior, pois a declaração apresentada
discrimina mensalmente os valores vertidos em benefício do mesmo e Célia Cardoso da Cunha,
dependente declarada (e-fls. 20) em sua DIRPF.
Logo, creio que o pedido recursal deva ser integralmente provido.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário, no valor total de R$ 9.704,79.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário; e considerando que o
recorrente logrou êxito em comprovar integralmente a regularidade de suas deduções.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.783 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13701.001965/2008-20

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital